Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Esclareça a parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, se as contrarrazões de ID 66595933 referem-se também ao agravado/réu INSTITUTO MISSÕES CONSOLATA, visto que não identificado, nem nos presentes autos nem nos de origem, procuração em nome da advogada subscrevente. Em caso afirmativo, deverá o agravado/réu INSTITUTO MISSÕES CONSOLATA, no mesmo prazo, juntar aos autos procuração em nome da advogada subscrevente das contrarrazões de ID 66595933, sob pena de, na forma do artigo 76, § 2°, do Código de Processo Civil, não conhecimento das contrarrazões quanto a si. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora